Tribunal: TJBA
Processo: 0513106-52.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0513106-52.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO APELADO: JACINELMA DOS SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MAMOPLASTIA REDUTORA NÃO ESTÉTICA. NECESSIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO MÉDICO EMITIDO POR ESPECIALISTA. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA CUSTEAR INTEGRALMENTE O TRATAMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Trata-se Apelação Cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA em face da sentença proferida pela M.M. Juíza de Direito da 6ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana – BA n.º 0513106-52.2016.8.05.0080, julgou procedente a demanda determinando que a acionada promova o procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora não estética, na forma prescrita pelo Médico assistente e descrita nos documentos acostados à exordial, bem como condenou a apelante no pagamento de indenização à título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2 - Cumpre destacar que aos contratos de plano de saúde aplicam-se as regras do CDC, consoante previsto na Súmula 469 do STJ: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. 3 - Na hipótese vertente, constata-se que a parte apelada possuía quadro de hipertrofia mamária, cervicalgia e lombalgia há dez anos, razão pela qual fora recomendado pelo Médico que acompanhava a paciente o procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora para obter melhora dos sintomas e evitar a evolução da doença (ID 32247749). 4 - O artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor". Neste sentido, deverá ser declarada nula ou relativizada qualquer cláusula contratual que venha a excluir a possibilidade do consumidor valer-se de condição que lhe proporcione maior segurança, notadamente por se tratar de serviço médico-hospitalar de extrema importância para a qualidade de vida do consumidor, inexistindo razão para se atentar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado para cada necessidade, segundo orientação médica. 5 - Com efeito, não cabe ao plano de saúde delimitar o tratamento para as doenças objeto da cobertura contratual. A boa-fé objetiva cria deveres positivos, exigindo que os contratantes façam tudo para que o contrato seja cumprido de conformidade com o previsto. Nestas condições, as obrigações pactuadas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, por se tratar de parte hipossuficiente na relação, nos termos do mencionado artigo 47 do CDC. 6 - Outrossim, não há dúvidas de que a indevida negativa da autorização para realização de procedimento provocou angústia e constrangimento a segurada, sendo inequívoca a ocorrência do dano moral e por conseguinte, evidente o dever de indenizar por parte da demandada. A condenação em indenização por danos morais fixada pela eminente Magistrada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se proporcional e razoável, devendo ser mantida, notadamente por ser quantia inferior aos parâmetros estabelecidos nesta Egrégia Câmara Cível. 7 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência mantidos em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, considerando ser o patamar máximo previsto no artigo 85, § 2º do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0513106-52.2016.8.05.0080, originária da 6ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana – BA, apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e apelada JACINELMA DOS SANTOS SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. III